Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719558-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCOS AURELIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCOS AURELIO LIMA DA SILVA (autos n. 0715337-76.2024.8.07.0001), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Nomeio como Curadora Especial a genitora do autor. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, na qual o autor alega que é beneficiário de plano de saúde oferecido pela ré e pretende que seja ela obrigada a autorizar o procedimento cirúrgico de conversão da osteossíntese e sua internação hospitalar, arcando com os respectivos custos, diante da prescrição de sua equipe médica em face da gravidade de seu quadro clínico. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, que a ré autorize e custeie as despesas hospitalares para realização da referida cirurgia, incluindo equipamentos, materiais, anestesista e demais medicamentos ou procedimentos necessários para o tratamento do quadro clínico do autor, bem como sua internação pelo tempo que se fizer necessário. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, indicação médica para a internação e realização da cirurgia em caráter de urgência e a negativa do plano de saúde ao argumento de existência de prazo de carência (ID’s 194014075, 194014076 e 194014077). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do consumidor. Ademais, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar." Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido também se posiciona esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. A fixação de astreintes se mostra cabível para compelir o demandado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. No entanto, faz-se necessário estabelecer o limite máximo, sob pena ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1393123, 07332420520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em virtude da urgência relatada no relatório médico. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com a internação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 24hs, autorize a internação do autor pelo prazo que se fizer necessário, bem como a cirurgia prescrita nos moldes do relatório médico do ID 194014076, arcando com todos os custos necessários durante o referido período, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado” (ID194025388, origem). Nas suas razões, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta que “o pleito do agravado para que a operadora de saúde autorize e custeie sua internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, é de cobertura expressamente excluída, vez que se encontra em período de carência contratual, e portanto não há previsão legal para tanto, sendo na realidade a desoneração do próprio Agravado de arcar com os custos das despesas” (ID59081199 – p.5). Consigna que “conforme cláusula 18.6 das Condições Gerais, será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. Portanto, as doenças ou lesões preexistentes declaradas deverão aguardar o período de cobertura parcial temporária, sendo elas aquelas que o segurado saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ao seguro saúde” (ID59081199 – p.6). Afirma que “o agravado foi informado acerca dos períodos de carência que deveriam ser observados, nos exatos termos do que disciplina o contrato de seguro saúde” (ID59081199 – p.8). Destaca que a “cláusula 19 do contrato firmado entre as partes” estabelece que “apenas após o cumprimento dos períodos de carência e cobertura parcial temporária, estarão cobertos os atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação e tratamento, desde a admissão do paciente até a sua alta” (ID59081199 – p.6 e 8). Assevera que “em que pese o relatório médico informar que o segurado sofreu acidente de moto X carro em 08/04/2024, o acidente foi anterior à contratação do plano de saúde, ou seja, antes da contratação do plano de saúde, e não informado na data da contratação. Assim, não há que se falar em acidente pessoal, tendo em vista ter ocorrido 2 dias antes da contratação do plano de saúde. Claramente a patologia do segurado não se relaciona a acidente pessoal, descaracterizando urgência. Portanto, caberia cobertura apenas para as primeiras 12 horas de atendimento, conforme cláusula contratual 19.3” (ID59081199 – p.9). Salienta que “Tampouco restou materializada a emergência, na medida em que o atendimento de emergência foi devidamente autorizado e realizado, e ocorrendo a necessidade da internação e procedimento cirúrgico para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará, não obrigando a Operadora de Saúde ao ônus destes atendimentos, conforme contrato pactuado” (ID59081199 – p.9). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “O presente recurso não pode aguardar o julgamento colegiado para resguardar o direito nele defendido. Se não for atribuído o pertinente efeito suspensivo, os autos principais continuarão em trâmite, sendo certo que poderá a agravante sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional. De fato, poderá a agravante ser obrigada a custear uma internação e procedimentos cirúrgicos médicos que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Em que pese já ter ocorrido o cumprimento da liminar, a concessão do efeito suspensivo tem como objetivo afastar da agravante a obrigação do pagamento da conta hospitalar na qual o agravado está vinculado” (ID 59081199 – p.4). Ao final, requer: “Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 194025388, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência” (ID 59081199 – p.). Preparo recolhido (ID59081205). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie ao agravado internação e cirurgia de conversão da osteossíntese, nos termos da prescrição médica. Conforme anotado no relatório, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta que o agravado sofreu acidente de motocicleta antes da contratação do seguro de saúde e que o procedimento solicitado tem relação com lesões decorrentes do acidente. Afirma que o contrato prevê carência de 24 meses para doenças ou lesões preexistentes e que o agravado tinha ciência de tal prazo. Consigna que não restou demonstrada situação de urgência ou emergência. Destaca que o contrato prevê a obrigatoriedade de custeio de atendimentos de urgência ou emergência somente depois do cumprimento do prazo de carência. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar “o curso da ação até o julgamento deste recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante. Na carteira do plano de saúde, não há informação acerca do início da vigência do contrato (ID 194014075) nem informação acerca da Declaração de Saúde do agravado (onde haveria declaração de doenças preexistentes). Em 08/04/2024, o agravado deu entrada no Hospital de Base em razão de acidente de motocicleta, no qual teve “lesão de anel pélvico Young-Burgess II e Tile B, com abertura da sínfise pública 5 cm. Foi submetido na ocasião a controle de danos com fixador externo”. Após consulta ao plano de saúde, foi transferido ao Hospital Brasília em 12/04/2024 para tratamento definitivo. Tem indicação de “segundo tempo de tratamento de fratura de URGÊNCIA (conversão da osteossintese)”. Esse quadro consta do relatório médico de ID194014076 (origem), firmado pelo Dr. Marcelo Oliveira, CRM-DF 24462). SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (agravante) se negou a autorizar a cirurgia sob a seguinte justificativa: “o período de carência para realização do procedimento solicitado ainda não foi integralmente cumprido, o que inviabiliza, neste momento, a emissão de sua validação, de acordo com a Cláusula Contratual de Carência” (negativa da operadora, ID194014077, origem). A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência e urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente e os resultantes de acidentes pessoais, caracterizado em declaração do médico assistente: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Conforme anotado no relatório médico de ID194014076, o agravado se encontrava em situação de emergência/urgência, devendo ser submetido a cirurgia de conversão da osteossintese em caráter de urgência, de modo que, mesmo em se tratando de eventual hipótese de lesão preexistente, o prazo de carência não poderia ultrapassar vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” e o art. 35-C da Lei 9.656/1998. Em harmonia com referidos dispositivos legais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Esse entendimento é aplicável, inclusive, às hipóteses de doenças e lesões preexistentes; caso contrário, frustrar-se-ia a própria finalidade do contrato do plano de saúde, tendo em vista que, nessas situações críticas, o beneficiário corre fundado risco de vida ou de suportar lesões irreparáveis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CDC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO. RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). Assim e à vista do que se tem, como o agravado já havia cumprido o período de carência de 24 (vinte e quatro) horas (pois foi transferido para hospital conveniado de acordo com orientação do plano de saúde), a negativa da agravante de custear a cirurgia de conversão da osteossintese, solicitada em caráter de urgência, mostrou-se abusiva e ilícita, razão por que correto o deferimento da tutela provisória de urgência pelo julgador de origem. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. No mais, também não se antevê o alegado perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação necessário para o deferimento da liminar ora pretendida. A agravante afirmou que o efeito suspensivo “tem como objetivo afastar a obrigação do pagamento da conta hospitalar”, o que insuficiente para caracterizar o requisito do perigo de dano, que, no caso, demandaria demonstração de grave prejuízo advindo do custeio do tratamento. E, no ponto, destaca-se: o pagamento do tratamento do agravado não teria o condão de inviabilizar o exercício regular de sua atividade, uma das maiores operadoras de saúde do país. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora